Tribunal: TJES
Processo: 5001275-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TEREZINHA PEREIRA SINDRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA VINCULADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.387 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de procedimento comum ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se pleiteia indenização por supostos danos materiais decorrentes de alegada má gestão e incorreta atualização dos valores depositados. A decisão agravada afastou a prescrição, rejeitou impugnação ao valor da causa, saneou o feito e deferiu prova pericial contábil. O agravante sustentou nulidade da decisão, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da União, aplicação dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.300 do STJ e ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em sede recursal, de matérias já decididas por acórdão anterior e alcançadas pela preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória fundada em alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, à luz dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide a vedação do art. 507 do Código de Processo Civil quanto às insurgências relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, por se tratarem de matérias já definitivamente apreciadas em agravo de instrumento anterior.

4.
A rediscussão de questões já decididas e acobertadas pela preclusão consumativa evidencia ausência de interesse recursal, impedindo novo exame das respectivas teses.

5.
As pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques, saques indevidos ou falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

6.
O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ estabelece critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, fixando-o na data do saque integral do principal existente na conta vinculada ao PASEP.

7.
O precedente vinculante afasta a adoção de marcos subjetivos relacionados ao conhecimento posterior do dano, à obtenção de extratos ou à realização de cálculos revisionais.

8.
A prova documental constante dos autos demonstra que o saque integral da conta vinculada ocorreu em 30/07/2012, com o consequente encerramento do saldo existente.

9.
Proposta a ação originária apenas em 25/06/2024, após o decurso de aproximadamente onze anos e onze meses do saque integral, encontra-se integralmente consumado o prazo prescricional decenal.

10.
O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

11.
O julgamento colegiado do Agravo de Instrumento supera o objeto do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos mesmos autos, acarretando sua prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a rediscussão, no curso do processo, de matérias definitivamente decididas e alcançadas pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

2. A pretensão indenizatória decorrente de alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. O saque integral do principal existente na conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ.

4. O conhecimento subjetivo do alegado dano ou a obtenção posterior de extratos bancários não alteram o marco inicial da prescrição definido pelo precedente vinculante.

5. O julgamento colegiado do recurso principal prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos mesmos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 373, I e II, 487, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP); STJ, Tema Repetitivo nº 1.387 (fixação do saque integral do principal como termo inicial da prescrição); TJES, Agravo de Instrumento nº 5018234-09.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Inicialmente, verifica-se que parcela substancial das insurgências deduzidas pelo Agravante não comporta conhecimento.

Com efeito, constata-se dos autos que as questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil; à competência da Justiça Estadual; à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo; e à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5018234-09.2024.8.08.0000, oportunidade em que houve pronunciamento jurisdicional definitivo sobre tais matérias.

Incide, portanto, a vedação prevista no art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

A rediscussão de matéria já decidida em momento processual anterior e acobertada pela preclusão consumativa revela inequívoca ausência de interesse recursal, tornando inviável o reexame das teses respectivas.

Desse modo,
não conheço do recurso

quanto às insurgências referentes à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ
,
mantendo-se, nesse particular, a conclusão adotada na decisão monocrática de Id n. 18035236.

Passo ao exame da parte remanescente do recurso.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos do Processo nº 5006073-98.2024.8.08.0021, ação de procedimento comum ajuizada por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
, que versa sobre pretensão indenizatória por supostos danos materiais decorrentes de alegada má gestão e incorreta atualização dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

A decisão agravada afastou a preliminar de prescrição suscitada pela instituição financeira, rejeitou a impugnação ao valor da causa e, entendendo inexistirem outras questões processuais pendentes, deu o feito por saneado. Na sequência, delimitou os pontos controvertidos da lide, consistentes, em síntese, na verificação de eventual falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na incorreta aplicação de índices de correção monetária, juros e rendimentos sobre o saldo da conta PASEP de titularidade da autora, bem como na apuração do quantum indenizatório eventualmente devido, distribuindo o ônus da prova nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e deferindo a produção de prova pericial contábil requerida. Outrossim, informou a superveniência do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 5018234-09.2024.8.08.0000, que firmou a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari para processo e julgamento do litígio e reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil S.A.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A., em suas razões recursais acostadas sob o Id nº 17970994, sustenta, em apertada síntese, em um único encadeamento argumentativo:
(i)
a nulidade da decisão agravada, por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao determinar o julgamento antecipado ou conduzir o processo de forma que inviabilizaria a adequada produção probatória;
(ii)
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o regular prosseguimento do feito até o pronunciamento definitivo desta instância revisora;
(iii)
a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., ao argumento de que atua como mero agente executor e depositário das contas vinculadas ao PASEP, sendo a União Federal a real responsável pela definição dos índices de correção e pela gestão do fundo, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do Tema Repetitivo nº 1.150;
(iv)
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da necessária inclusão da União Federal no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República;
(v)
o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, por entender que a parte agravada teria tido ciência inequívoca dos supostos desfalques em momento anterior ao alegado;
(vi)
a aplicação imediata da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, quanto à correta distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo contas do PASEP.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão recorrida, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, declarada a incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, afastadas as determinações que entende prejudiciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando-se a adequada instrução probatória.

Regularmente processado o recurso, houve decisão anterior declinando da competência e determinando a redistribuição dos autos por prevenção à Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, perante esta e. 3ª Câmara Cível, em razão da existência de agravo anteriormente distribuído oriundo do mesmo processo de origem, o que resultou na atual relatoria.

Decisão lançada no Id n. 18035236 não conhecendo parcialmente do Agravo de Instrumento no que se refere às insurgências relativas à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., à competência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, por se tratarem de matérias já definitivamente decididas por este Tribunal no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5018234-09.2024.8.08.0000, encontrando-se acobertadas pela preclusão consumativa , e, no tocante à parte conhecida do recurso, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
no Id n. 19340048, pugnando pelo desprovimento do recurso quanto aos pontos conhecidos, sob o argumento de inocorrência da prejudicial de prescrição em face da Teoria da Actio Nata e da jurisprudência firmada no Tema 1.150 do STJ, bem como defendendo a manutenção da distribuição do ônus da prova determinada pelo juízo originário decorrente de sua hipossuficiência técnica.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no Id n. 19355202.

Contrarrazões ao recuso de Agravo Interno apresentadas por
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
no Id n.19801716.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, essencialmente, à definição acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida na ação originária.

A matéria deve ser examinada à luz dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema nº 1.150 firmou entendimento no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques, saques indevidos ou falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, estabeleceu a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A relevância desse precedente reside justamente na adoção de critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição.

A Corte Superior afastou expressamente a utilização de marcos subjetivos relacionados ao momento em que o titular afirma ter tomado conhecimento de eventual irregularidade ou ao instante em que obteve extratos bancários, privilegiando, em contrapartida, a data do saque integral dos valores depositados na conta vinculada.

No caso concreto, diferentemente de inúmeras demandas em que inexiste documentação apta a demonstrar o efetivo levantamento dos valores, os autos contêm prova documental suficiente a evidenciar que
houve saque integral da conta vinculada da autora em 30/07/2012
, ocasião em que o saldo foi integralmente zerado:

Trata-se de elemento fático objetivo, documentalmente comprovado, cuja autenticidade não foi infirmada.

Assim,
não há necessidade de dilação probatória para definição do marco inicial da prescrição.

Ao contrário, a questão apresenta-se eminentemente jurídica.

Fixado o termo inicial em 30/07/2012, tem-se que a demanda originária somente foi ajuizada em 25/06/2024, quando já transcorridos aproximadamente onze anos e onze meses desde o saque integral da conta vinculada.

Portanto, o prazo prescricional decenal encontrava-se integralmente consumado quando da propositura da ação.

Não prospera a alegação de que a autora apenas teria tomado ciência das supostas irregularidades em momento posterior, por ocasião da obtenção de extratos ou da realização de cálculos revisionais.

Isso porque justamente tal
compreensão foi superada pelo entendimento vinculante firmado no Tema nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A tese repetitiva não condiciona o início da prescrição ao conhecimento subjetivo da extensão do dano ou à descoberta posterior de eventual desfalque, mas sim à
ocorrência do saque integral da conta vinculada.

Admitir entendimento diverso implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente qualificado e tornar incerto o marco inicial da prescrição, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da uniformização da jurisprudência.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na origem.

Consequentemente, deve ser reformada a decisão agravada para acolher a prejudicial de mérito suscitada pela instituição financeira e extinguir o processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, em que pese ter ocorrido a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática anteriormente proferida que não conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, tal questão está sendo submetida nesta oportunidade ao órgão colegiado, resta superado o objeto do Agravo Interno.

Desse modo, o julgamento colegiado do recurso principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida nos mesmos autos.

Dessa forma, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id nº 19355202.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:
1) NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, quanto às insurgências relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., à competência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça;
2)
NO TOCANTE À PARTE CONHECIDA,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
; 3)
Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC;

4) JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de Id nº 19355202
, diante do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO PARA ACOMPANHAR

Acompanho integralmente o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

Com efeito, a definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável às demandas que envolvem desfalques nas contas do PASEP restou pacificada de forma definitiva pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387. Na oportunidade, a Corte Superior fixou tese jurídica vinculante estabelecendo que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O referido precedente qualificado sepultou as discussões acerca da aplicação da teoria da
actio nata
sob viés subjetivo, determinando um critério estritamente objetivo para a deflagração do liame temporal de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

No caso concreto, restou documentalmente demonstrado que o saque integral e o consequente encerramento da conta vinculada da autora
TEREZINHA PEREIRA SINDRA
ocorreram em 30 de julho de 2012 (ID 45521042 do processo de referência). Tomando-se tal data como o marco inicial inafastável e constatando-se que a ação originária foi proposta somente em 25 de junho de 2024, evidencia-se que transcorreram mais de onze anos entre o levantamento dos valores e o ajuizamento da lide. Portanto, opera-se a consumação da prejudicial meritória de prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a prejudicial de prescrição e extinguir o processo originário com resolução do mérito, nos exatos termos do voto da Relatora.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargadora Substituta EDNALVA DA PENHA BINDA